Tribunal: TJPA
Processo: 0025127-50.2009.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025127-50.2009.8.14.0133

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIANA ALONSO ALCAZAS FURTADO, MARCIO VIEIRA FURTADO, COPARA COMERCIAL PARAENSE DE PROD AGROP LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. CONDIÇÕES SATISFEITAS. EXPRESSA ADVERTÊNCIA. DISPENSÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONCOMITANTE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. O despacho que determina o suprimento da inércia dispensa a expressa advertência da pena de extinção do feito, já que o art. 3º da LINDB, dispõe que “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”;

4. O prazo prescricional disposto do art. 40 da LEF não inibe a fluição do prazo de caracterização da inércia processual, previsto no inciso III do art. 485 do CPC, de modo que, incidindo as duas hipóteses a um só tempo no processo, os prazos fluem concomitantemente;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15144105) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15144102) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de ELIANA ALONSO ALCAZAS FURTADO E OUTROS
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC.

Em suas razões, defende o apelante que a sentença não respeitou o procedimento previsto no §1º do art. 485 do CPC, que prevê dupla intimação da parte, o que não foi levado a efeito no caso. Sustenta a invalidade da extinção do feito também porque a intimação não continha advertência expressa sobre a possibilidade da extinção em caso de inércia. Aponta violação à previsão do art. 40 da LEF, deduzindo ofensa da sentença aos Temas 566 e 571 do STJ, na medida em que a inércia em relevo dá início à contagem do prazo de um ano suspensivo da prescrição. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a nulidade da sentença e prosseguimento da execução.

Ausentes contrarrazões, haja vista a falta de angulação da relação processual (Id. 15062068).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia do exequente, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil vigente.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.”

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência de incumbência do apelante consiste na manifestação sobre o interesse no prosseguimento da execução, em atenção ao despacho (d. 15144099) que transcrevo:

“DESPACHO

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender necessário para o regular andamento do feito.

Caso a parte exequente manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sem requerimentos novos, cumpra-se com a última determinação constante dos autos.”

A “última determinação dos autos” consiste na decisão (Id. 15144099) que deferiu o pedido de desconstituição da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a citação de seus sócios (13/9/2016).

O despacho foi publicado em 27/5/2021 (Id. 15144099), sem manifestação do ora agravante.

Em 29/6/2021, foi dirigido ao Procurador Geral do Estado o Ofício nº 233/2021 – SJ/VCE (Id. 15144099), apontando um rol de processos de necessária manifestação, tendo o documento sido recebido em 9/6/2021 (Id. 15144099).

Certificada a ausência de manifestação do exequente em 12/1/2022 (Id. 15144101).

Do exposto, depreendem-se satisfeitas as condições legais, já que decorridos mais de trinta dias entre a determinação de manifestação e a reiteração para suprimento da inércia, que determinou o cumprimento no prazo legal. Logo, em cinco dias.

Quanto à ausência que expressa referência à pena de extinção, cabe a invocação do art. 3º da LINDB, segundo o qual “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”, sendo tal suficiente para afastar a tese de que a Procuradoria do Estado desconheça a consequência legal do não suprimento da inércia processual, expressamente disposta no inciso III do art. 485 do CPC.

Em igual sentido, não prospera o argumento recursal de que a inércia deva funcionar como termo inicial do prazo de um ano à suspensão do processo, para posterior contagem do quinquênio da prescrição intercorrente. Isto porque a disposição do art. 40 da LEF prevê a contagem do prazo da prescrição, o que não se confunde com a hipótese em exame, que, a partir da imputação de obrigação processual ao apelante, inaugurou prazo próprio, que fluiu no microssistema da ausência de interesse processual.

Sendo assim, vale dizer que ambos os prazos correram em paralelo, não comportando a tese excludente, defendida no apelo.

Posto isto, agiu com acerto o juízo quando extinguiu a execução por inércia do exequente.

Ante o exposto,
conheço e

nego provimento
à apelação, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia processual do autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023